Tribunal: TJBA
Processo: 8059123-69.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059123-69.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMERICAR VEICULOS LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, ABILIO MARQUES DA SILVA NETO, LUCAS ARAUJO FIGUEIREDO

AGRAVADO: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS, RICARDO VICTOR GAZZI SALUM

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consistem em espécie recursal de fundamentação vinculada, destinando-se, tão somente, a aclarar decisões obscuras, eliminar contradições, suprir pontos omissos sobre os quais deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento, o juiz ou tribunal, ou corrigir erros materiais (art. 1.022, CPC/2015).

2. Ocorre que o acórdão vergastado não incorreu em quaisquer dos vícios do art. 1.022, do CPC, pois esclareceu de forma completa, clara e objetiva que a decisão de primeiro grau está em consonância com o entendimento dos tribunais pátrios, no sentido de que a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, sendo desnecessário o registro do contrato no Registro de Títulos e Documentos para existência e validade do negócio.

3. Consignou que não pode o eventual perecimento da garantia, especialmente quando causado pela própria recuperanda, resultar ao credor, não somente a perda do caráter extraconcursal de seu crédito, mas também o seu deslocamento para o "fim da fila", renomeando-o como quirografário, o qual possui maior risco de não ser adimplido.

4. Da simples leitura das razões recursais, constata-se que o embargante busca rediscutir a matéria, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

5. Assim, impõe-se a rejeição dos embargos, sendo inviável o seu manejo com o intento de obter o simples reexame da matéria.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
8059123-69.2023.8.05.0000
, sendo embargante

AMERICAR VEICULOS LTDA

E OUTROS
e embargado
BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.